Tribunal: STF
Processo: RE 831222
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Penal e Processo Penal. 4. Extinção da punibilidade pela prescrição reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de alteração. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.